Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Processo : 0703565-38.2023.8.07.0006 DESPACHO O apelante colaciona aos autos sentença que dispôs sobre a partilha do imóvel em relação ao qual se pretende o arbitramento de aluguéis (id. 45678197). O art. 493 do CPC preceitua que “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz toma-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. Assim, viabilize a Secretaria a retirada do feito da pauta e, após, ouça-se o apelado no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 331, § 1o e art. 437, § 1o, ambos do CPC Por fim, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator